Tribunal: TJMT
Processo: 1015552-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015552-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRELMA ANDRADE TRINDADE - CPF: 014.278.741-82 (RECORRENTE), RHALIDA FREITAS SANTANA SILVA - CPF: 025.648.411-20 (ADVOGADO), IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 13.254.825/0001-84 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1015552-02.2023.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP

Recorrido:
CRELMA ANDRADE TRINDADE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO NÃO APROVADO.

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM SOMENTE APÓS APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO. COMISSÃO INDEVIDA.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos. Relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE Fundamento e decido. Preliminar (es). - DA INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL A
parte requerida alega incompetência territorial do presente Juízo para julgamento da causa, sustentando que a ação judicial deveria ser proposta no foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, o município de Várzea Grande/MT, sendo este o foro. O Código de defesa do Consumidor disciplina que, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços e produtos, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor, bem como, a lei 9.099/95 oportuniza a propositura da ação de reparação de dano de qualquer natureza no
domicilio
do autor. Art. 101, CDC - Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; (...) Art. 4º, Lei 9.099/95 - É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
(...) III
- do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. (...) Conforme comprovante de residência pela parte autora, seu domicílio está situado na Comarca de Cuiabá/MT, portanto, entendo pela competência territorial deste Juízo. Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida. - INCOMPETÊNCIA – ELEIÇÃO DE
FORO A
parte requerida alega incompetência deste Juízo para julgar a presente causa em razão de eleição de foro prevista em contrato. Analisando o documento alegado pela parte requerida, apesar do previsto na cláusula 4.1.6, a Reclamada NÃO É PARTE DO CONTRATO de compra e venda de imóvel n. 19/2021 (ID 114041459). O contrato apenas deve repercutir juridicamente entre as próprias partes contratantes, conforme o princípio do pacta sunt servanda e o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Assim sendo, a eleição de foro prevista no referido contrato não possui efeitos sobre o conteúdo pactuado no distrato (ID 114041461) realizado entre as partes demandantes, até mesmo por quê o r. documento não possui cláusula de eleição de foro. Portanto, REJEITO a preliminar arguida. - DA INÉPCIA DO DANO MORAL – QUANTIA ILÍQUIDA A parte requerida sustenta inépcia da inicial quanto ao dano moral, alegando que o pedido é genérico por não ter quantificado devidamente o seu valor. Conforme disposto no art. 324, §1º, II, do CPC, é possível a formulação de pedido genérico quando não possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato. Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:
(...) II
- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
(...) Assim
sendo, REJEITO a preliminar arguida. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO A parte requerida sustenta carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que não foi comprovado pela parte requerente os pagamentos alegados na exordial. Diante da análise processual, constata-se que a parte autora apresentou nos autos contraproposta formalizada pela parte ré, alegando que não realizaria a devolução dos valores pagos pela Reclamada, restando comprovado tal fato. Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida. - DA PRECLUSÃO DA JUNTADA DE
PROVAS A
parte requerida argumenta a impossibilidade de juntada de novas provas nos autos pela parte requerente, em face do instituto da preclusão. A preclusão é a perda do direito de realizar determinado ato processual. Existe a preclusão temporal, quando o ato não pode ser realizado pelo decurso do prazo. Há também a preclusão consumativa, quando a matéria já tiver sido discutida nos autos (art. 507 do CPC). Por fim, existe a preclusão lógica, que consiste na perda da realização do ato processual pela prática de outro ato incompatível. Por outro lado, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamante apresentar provas intempestivas não implica necessariamente na exclusão dessas provas, pois o entendimento do juízo deve ser pautado na busca da verdade real. Analisando o caso concreto, observa-se que não houve requerimento pela parte reclamante para produção de novas provas, nem foi apresentado nos autos pela Autora qualquer outra prova além das carreadas juntos à inicial. Assim, no presente caso não há ocorrência de preclusão. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Neste sentido
: “
(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
27/08/2018) (
grifo) AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T -
AgInt
no
AREsp
1157049/SP –
relª
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 -
DJe
15/06/2018). (grifo nosso) A parte requerente pretende a devolução do valor de R$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta reais), pago à parte requerida, referente ao serviço de corretagem realizado na intermediação de compra e venda de bem imóvel, o qual se daria após o recebimento de financiamento junto ao Banco, e retido indevidamente, pela Reclamada, após reprovação da proposta de financiamento em nome da Reclamante, pela instituição financeira, requerendo, ainda, indenização por danos morais. Já a Reclamada, defende que o pagamento mencionado se refere à comissão pela prestação integral dos serviços de assessoria e corretagem, do qual lhe é devido, não podendo ser responsabilizada pelos motivos particulares da autora que levou à negativa da proposta de financiamento. A pretensão das partes demandantes e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes autoras se amoldam ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços/produtos (art. 3º do CDC), configurando relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações das partes reclamantes e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. A análise do contrato de compra e venda de imóvel n. 19/2021 (ID 114041459) revela que a parte requerente celebrou negócio jurídico com a pessoa jurídica PDL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., no qual consta que a parte requerida seria responsável pela intermediação, devendo ser pago a esta R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de corretagem, condicionado à aprovação do crédito pleiteado pela Reclamante junto ao agente financeiro (cláusula 4.1.6), tratando-se de condição válida e eficaz por força da eficácia externa do princípio da função social do contrato. Segundo tal princípio todos têm o dever de se abster da prática de atos (inclusive a celebração de contratos) que saibam prejudiciais ou comprometedores da satisfação de créditos alheios, impondo-se a terceiros o respeito por tais situações jurídicas, validamente constituídas e dignas da tutela do ordenamento. Assim sendo, não sendo obtida a aprovação da proposta de financiamento em nome da parte requerente junto a instituição financeira, não resta implementado o evento futuro e incerto que condiciona a exigibilidade do pagamento, tendo-se como injustificada a retenção da comissão de corretagem, por parte da Requerida. Apesar da parte requerida sustentar que, a negativa do financiamento pela instituição financeira foi por motivos particulares da parte requerente, inexiste demonstração de que a reprovação da proposta se deu por tal motivo, ônus que incumbia à Reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, diante da cláusula presente no contrato principal, prevendo que o pagamento dos valores a títulos de corretagem estaria condicionado a aprovação da proposta de financiamento junto ao banco, inegável a necessidade da devolução dos valores à parte requerente, haja vista a não configuração da condição pactuada. Portanto, tem-se que a rescisão do contrato de distrato (ID 114041461) firmado entre as partes demandantes e a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é medida que se impõem, de forma simples. No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte requerente, notoriamente diante da sujeição da parte autora à desnecessárias e desgastantes aflições psicológicas. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Nesse sentido:
“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBÊNCIA 1. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento. 2. Não há julgamento extra petita quando a sentença recorrida se atém aos limites do pedido julgado procedente. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 4. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência da súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A devolução da corretagem se impõe na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pelas Requeridas, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos arts.186 e 927 do Código Civil. 6. O inadimplemento ofende o direito fundamental à moradia, além do direito à paz e à dignidade da pessoa humana, dentro do parâmetro habitual em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos. 7. Conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 8. Prejudicial de prescrição afastada. 9. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada 10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. 11.Recurso da autora conhecido e provido.” (TJDFT – 3ª T – APC 00061964620168070004 –
rel.ª
MARIA DE LOURDES ABREU – J. 4/11/2020 - DJE: 18/11/2020). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47 da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Ante o exposto, rejeito as preliminares e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1 – Declarar a rescisão do distrato do contrato de prestação de serviço de assessoria imobiliária (ID 114041461) firmado entre as partes. 2 - Condenar a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, a contar da data de realização do distrato junto à pessoa jurídica PDL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (art. 397, do CC c/c Súmula 43 do STJ); 3 - Condenar a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ); 4 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho Juiz Leigo SENTENÇA
Vistos,

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE nº 270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de
Cuiabá ASSINADO
DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) há cerceamento de defesa, visto que lhe foi negado o direito de produção de prova oral; b) prestou serviço de assessoramento e corretagem, sendo a restituição indevida; c) tem direito a receber pelos serviços que foram prestados; d) a corretagem é devida mesmo que as partes tenham se arrependido posteriormente; e) não teve culpa pelo fato da instituição financeira ter negado o pedido de financiamento; f) o pagamento dos serviços não estava condicionado a aprovação do financiamento; g) inexiste dano material e moral; e h) o valor indenizatório foi fixado de forma desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
C
erceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
. Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
como no caso em análise,
é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).
Preliminar
de
nulidade

rejeitada
.

5.
Direito
à
corretagem

na

compra
e
venda
.
Co
nsidera-se atingido o resultado útil da mediação em serviço de corretagem, quando o contrato de venda e compra é assinado, ainda que haja posterior desistência imotivada de uma das partes (STJ - REsp: 1783074 SP 2018/0203666-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019 e STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1735017 PR 2017/0245897-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022). Da mesma forma,
em regra,
é devido o pagamento da comissão de corretagem quando o contrato é assinado, mas o negócio não é concluído em razão da existência de restrição de crédito em nome da parte ou de falta de entrega da documentação necessária (N.U 1017402-25.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022).

6.
Porém, no
caso concreto,
apesar de
o
contrato
de
compra
e
venda

ter sido

celebrado
,

há

cláusula

expressa
no sentido
de que a
comissão

somente
seria
paga

após

a

aprovação
do
financiamento
(
cláusula
4.1.6
, ID 204146261/PJe2,
pág
. 4)
.
Portanto,
a
corretagem

não
é
devida
, visto que
assumido
expressamente
pela reclamada

o

risco
da
eventual não obtenção do financiamento, como condição para o pagamento da comissão
. A
ssim, a

recusa da devolução
de valor
recebido
indevid
amente

caracteriz
a

conduta

ilícita
.
O

juízo

singular bem elucidou a questão
:
"A análise do contrato de compra e venda de imóvel
n. 19/2021 (ID 114041459)
revela
que a
parte

requerente

celebrou

negócio

jurídico
com a
pessoa

jurídica
PDL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., no qual
consta
que a
parte

requerida
seria
responsável
pela
intermediação
,
devendo
ser
pago
a
esta
R$ 3.500,00 (
três
mil e
quinhentos
reais) a
título
de
corretagem
,
condicionado
à
aprovação
do
crédito

pleiteado
pela
Reclamante
junto
ao

agente

financeiro
(
cláusula
4.1.6),
tratando
-se de
condição

válida
e
eficaz

por

força
da
eficácia
externa do
princípio
da
função
social do
contrato
. Segundo
tal

princípio

todos

têm
o
dever
de se
abster
da
prática
de
atos
(inclusive a
celebração
de
contratos
) que
saibam

prejudiciais

ou

comprometedores
da
satisfação
de
créditos

alheios
,
impondo
-se a
terceiros
o
respeito

por
tais
situações

jurídicas
,
validamente

constituídas
e
dignas
da tutela do
ordenamento
. Assim
sendo
,
não

sendo

obtida

a

aprovação
da
proposta
de
financiamento

em

nome
da
parte

requerente
junto
a

instituição

financeira
,
não

resta

implementado
o
evento

futuro
e
incerto
que
condiciona

a

exigibilidade
do
pagamento
, tendo-se
como

injustificada
a
retenção
da
comissão
de
corretagem
,
por

parte
da
Requerida
."

7
.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A negativa de
devolu
ção de
valor recebido indevidamente
configura dano moral
in
re

ipsa
.
Nesse sentido
são os precedentes desta Turma Recursal
: N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024, N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023 e N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
.

8
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
módica,
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

9
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).

1
1
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024